Tribunal: CARF
Processo: 10380.720036/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720036/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA IVONE MONSTEIRO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
E
NULIDADE
-
INOCORRÊNCIA
Tendo a autuação obedecido todos o procedimentos legais contidos no Decreto
no 70.235, de 1972 não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Deve ser efetuado o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos
de pessoas jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste
Anual, quando os rendimentos foram informados em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720036/2010-10
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/10, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 251,04, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 08, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de pessoa Jurídica com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou dependentes constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$6.266,79,
conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 0,00.
Secretaria de Educação – R$ 6.266,79
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 08/10.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$ 593,11
para saldo de imposto a pagar de R$ 139,17.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Declaração – SRL, a qual foi
INDEFERIDA, fls. 27/28, conforme a Informação Fiscal de fls. 25/26, a seguir
parcialmente transcrito:
“(...)
Alega que a falta de entrega do comprovante anual de rendimentos por parte da
Secretaria de Educação do Estado do Ceará não pode ser tida, pela Receita Federal,
como descumprimento de obrigação acessória, posto que o Art. 941 do RIR/99 somente
obriga que se adote tal procedimento quando tenha ocorrido retenção e recolhimento de
imposto na fonte.
Alega, ainda, que não foi dada nenhuma oportunidade quanto a possibilidade de manter
a declaração de ajuste no modelo simplificado, ou migrar, mediante declaração
retificadora, para o modelo completo. Prossegue a contribuinte, a falta de oportunidade
de retificar sua declaração anual de ajuste configura cerceamento do direito de defesa.
Ao final solicita que seja acolhido seu pedido para que seja dado o direito de retificar
sua declaração de ajuste anual do exercício 2009, sem a incidência de multas, seja de
ofício, seja de mora, nem juros, sendo a notificação considerada nula.
Analisando o pedido da contribuinte verifica-se que:
1- A alegação de que não declarou os rendimentos recebidos da Secretaria de Educação
do Estado do Ceará, em virtude de não ter recebido o comprovante anual de
rendimentos e, ainda, que o Art. 941 do RIR/99, desobrigar a fonte pagadora de entrega
comprovante de rendimentos, não tem sustentação, pois o parágrafo único do artigo
supra-citado, assim está redigido: "Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa
jurídica sobre os quais não tenha havido retenção de imposto de renda na fonte, o
comprovante de rendimentos de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até 15 de janeiro do ano-calendário
subseqüente."
Portanto, conforme a legislação acima citada, a contribuinte deveria ter solicitado o
comprovante de rendimentos à fonte pagadora.
As alegações de que não houve oportunidade de retificar a sua DIRPF ou mesmo de
trocar de modelo, também não tem sustentação, pois o Art. 57 da Instrução Normativa
SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001 assim está redigido: "Após o prazo previsto para a
entrega da declaração, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de
modelo ".
A alegação de que os rendimentos omitidos referem-se a parcela isenta dos proventos de
aposentadoria para pessoa com mais de 65 anos, não procede, pois a contribuinte recebe
rendimentos de duas fontes pagadoras e uma das fontes pagadoras, no caso, a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil já utilizou o valor de R$ 17.846,53 a
título de parcela isenta de aposentadoria para pessoa com mais de 65 anos. Segundo o
Art. 39, inciso XXXIV e parágrafo 7o do Decreto 3.000/99 (RIR/99) e Art. 52 da IN
SRF n° 15/2001, esta isenção somente poderá ser utilizada para uma única fonte
pagadora.
Em vista da documentação apresentada e do exposto acima, proponho o indeferimento
do Pedido de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, apresentado pela
contribuinte, mantendo-se o crédito tributário constituído na Notificação de Lançamento
n° 2009/683681094438053.”
Inconformada com o indeferimento da SRL, o qual tomou ciência em 05/03/2011, fl.
29, a contribuinte apresentou impugnação em 04/04/2011, fls. 32/37, com as alegações a
seguir, parcialmente, transcritas:
“(...)
A decisão em comento não pode ser mantida, porquanto o que se percebe é que a
precipitação tem sido o impulso motor a definir a ação da fiscalização. Para resultados
rápidos ignoram-se princípios básicos de toda e qualquer relação jurídica, notadamente
em matéria tributária e processual, onde não cabe nenhum descuido quanto ao devido
processo, o contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, a Receita Federal, ao fazer o cruzamento dos dados passados pela fonte
pagadora e pela impugnante, verificou diferença nas informações e, de logo, sem
nenhuma outra análise aceita a informação da fonte pagadora e reconhece, no
contribuinte, a figura daquele que omite rendimento certamente para fugir da tributação.
Pode-se começar falando que a condução do evento não deve, necessariamente,
percorrer esse caminho.
Trata-se de contribuinte que conta já mais de 70 (setenta) anos de idade e que continua
respondendo por todas as suas obrigações perante a Fazenda Pública e demais arenas da
sua vida pessoal e profissional. Recebe os valores de seus proventos e remunerações,
administrando-os corretamente e pagando os valores devidos a título de impostos e
outras exações federais, estaduais e municipais.
No caso ora sob exame, que se refere à Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2009 -
Ano-Calendário 2008, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará - segunda fonte
pagadora da impugnante, não entregou à mesma, a declaração do quanto ela havia
percebido daquela fonte. Trata-se de rendimento proveniente de aposentadoria,
percebido por pessoa com mais de 65 anos - caso em que se enquadra perfeitamente em
caso de isenção, desde que respeitados os limites da lei.
A falta de entrega do comprovante do rendimento anual da impugnante por parte da
Secretaria de Educação do Estado do Ceará certamente não pode ser tida, pela Receita
Federal, como descumprimento de obrigação acessória, posto que o art. 941 do
RIR/1999 somente obriga que se adote tal procedimento quando tenha ocorrido retenção
e recolhimento de imposto na fonte. No caso da recorrente, os rendimentos encerravam
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

valores sempre abaixo do limite a partir do qual se dava a incidência da tributação na
fonte, não sendo, pois, caso de obrigatoriedade da entrega da informação.
Quanto à recorrente, que não recebeu o comprovante dos rendimentos dessa segunda
fonte, mas dela passou ao largo, declarando, no ajuste anual, apenas a renda da primeira
fonte pagadora, não foi dada nenhuma oportunidade quanto à possibilidade de manter a
declaração de ajuste no modelo simplificado, ou migrar, mediante declaração
retificadora, para o modelo completo. Aliás, nenhuma orientação foi passada à
impugnante nesse sentido pela fiscalização. Apressadamente foi feito o lançamento de
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR (Sujeito a multa de ofício)
que foi realmente aplicada, além dos juros de mora.
Era caso de se fazer simples declaração retificadora, para solucionar satisfatoriamente a
situação, evitando, quiçá, a incidência de multa e juros no lançamento decorrente da
retificadora.
A falta de oportunidade à impugnante para retificar sua declaração anual de ajuste
configura CERCEAMENTO A DIREITO DE DEFESA, além de ser considerada
também, DESUSO DO DEVIDO PROCESSO, onde os interessados poderiam ter
discutido o objeto focado na relação jurídica em que se encontravam e chegado a uma
conclusão isenta de qualquer auto de infração - que somente traz mais pesados ônus
para a impugnante.
DO PEDIDO
Diante do exposto, importa seja dado provimento ao presente recurso, para permitir seja
dado à impugnante o direito de retificar sua declaração de ajuste anual - Exercício 2009
- ano calendário 2008 - sem a incidência de multas, seja de ofício seja de mora, nem
juros, sendo o auto de infração declarado insubsistente e NULO de pleno direito,
proclamando-se a regularidade fiscal da impugnante.”
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05/06 e 18/19.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, quando os
rendimentos foram informados em DIRF.
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
Juros de mora.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Declaração retificadora. Competência.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ a
manifestação em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
c) cerceamento de defesa por falta de oportunidade para manifestação ou
esclarecimento do contribuinte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos percebidos e não declarados pela
contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do procedimento fiscal
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que:
· A falta de entrega do comprovante anual de rendimentos por parte da Secretaria de
Educação do Estado do Ceará não pode ser tida, pela Receita Federal, como
descumprimento de obrigação acessória, posto que o Art. 941 do RIR/99 somente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

obriga que se adote tal procedimento quando tenha ocorrido retenção e recolhimento de
imposto na fonte;
· O rendimento recebido da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, trata-se de de
rendimento proveniente de aposentadoria, percebido por pessoa com mais de 65 anos -
caso em que se enquadra perfeitamente em caso de isenção, desde que respeitados os
limites da lei;
· Não foi dada nenhuma oportunidade quanto a possibilidade de retificar a declaração,
mantendo a declaração de ajuste no modelo simplificado, ou migrar, mediante a
declaração retificadora, para o modelo completo. Prossegue a contribuinte, que a falta
de oportunidade de retificar sua declaração anual de ajuste configura cerceamento do
direito de defesa;
· Ao final solicita que seja acolhido seu pedido para que seja dado o direito de retificar
sua declaração de ajuste anual do exercício 2009, sem a incidência de multas, seja de
ofício, seja de mora, nem juros, sendo a notificação considerada nula de pleno direito.
Da argüição de nulidade
A defesa argúi a nulidade do lançamento, sob o argumento de que seja lhe concedido o
direito de retificar sua declaração, sem incidência de juros e multas.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso
em tela, uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de
defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura e a conseqüente ciência do Auto de Infração.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, alterada
pela IN RFB 958 de 15/07/2009, vigente à época do lançamento, estabelece
procedimentos para revisão das declarações de ajuste anual do imposto de renda das
pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.(grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, novamente deve-se observar o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui a Notificação
de lançamento. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o contribuinte
impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o contraditório e a
ampla defesa. Somente com a impugnação da Notificação de Lançamento é que se
instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, a contribuinte já tinha, antes da presente
impugnação, apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
“INDEFERIDA”, fls. 27/28, cientificada da manutenção total do lançamento, através de
Aviso de Recebimento – AR, fls. 29, em 05/03/2011. Ocorre que dentro do prazo legal a
contribuinte apresentou sua impugnação, na qual demonstra de forma inequívoca seu
pleno conhecimento do processo fiscal.
Assim, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.
vinculação da atividade fiscal
Por fim, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Do mérito
omissão de rendimentos
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a existência da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, constante no presente
lançamento de fl. 08, tendo como beneficiária de rendimentos no valor de R$ 6.266,79,
a própria contribuinte .
Logo, é fato, que a contribuinte recebeu rendimentos no ano-calendário de 2008, da
fonte pagadora apontada na Notificação de Lançamento.
Aos autos a contribuinte anexou o Comprovante de Rendimentos emitido pela
Secretaria de Educação, onde consta rendimentos tributáveis no valor de R$ 6.266,79,
fl. 19.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo a contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis,
a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se como
fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Acrescente-se que, quanto às demais alegações da impugnante, ou seja: a) que o
rendimento é proveniente de aposentadoria, percebido por pessoa com mais de 65 anos -
caso em que se enquadra perfeitamente em caso de isenção, desde que respeitados os
limites da lei; b) de que a falta de entrega do comprovante anual de rendimentos por
parte da Secretaria de Educação do Estado do Ceará não pode ser tida, pela Receita
Federal, como descumprimento de obrigação acessória, ratifica-se o entendimento
constante na Informação Fiscal, fls. 25/26, conforme a seguir transcrito:
“(...)
A alegação de que não declarou os rendimentos recebidos da Secretaria de Educação do
Estado do Ceará, em virtude de não ter recebido o comprovante anual de rendimentos e,
ainda, que o Art. 941 do RIR/99, desobrigar a fonte pagadora de entrega comprovante
de rendimentos, não tem sustentação, pois o parágrafo único do artigo supra-citado,
assim está redigido: "Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os
quais não tenha havido retenção de imposto de renda na fonte, o comprovante de
rendimentos de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao
contribuinte que o tenha solicitado até 15 de janeiro do ano-calendário subseqüente."
Portanto, conforme a legislação acima citada, a contribuinte deveria ter solicitado o
comprovante de rendimentos à fonte pagadora.
(...)
A alegação de que os rendimentos omitidos referem-se a parcela isenta dos proventos de
aposentadoria para pessoa com mais de 65 anos, não procede, pois a contribuinte recebe
rendimentos de duas fontes pagadoras e uma das fontes pagadoras, no caso, a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil já utilizou o valor de R$ 17.846,53 a
título de parcela isenta de aposentadoria para pessoa com mais de 65 anos. Segundo o
Art. 39, inciso XXXIV e parágrafo 7o do Decreto 3.000/99 (RIR/99) e Art. 52 da IN
SRF n° 15/2001, esta isenção somente poderá ser utilizada para uma única fonte
pagadora.
(...)”
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
Do pedido de retificação de declaração
Com relação à solicitação retificação da declaração pretendida pela contribuinte, dando
oportunidade quanto a possibilidade de manter a declaração de ajuste anual modelo
simplificado, ou migrar para o modelo completo, deve ser ressaltado que a alteração de
modelo não pode ser admitida, eis que no modelo simplificado está caracterizada a
substituição de deduções eventualmente existentes pelo desconto simplificado,
consoante art. 84, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, a seguir
transcrito:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil
reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753,
de 1998, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
Atente-se que com relação à troca de formulário há vedação expressa não permitindo a
sua mudança depois de vencido o prazo final para a entrega da declaração. A vedação
mencionada está contida no caput do art. 57 da IN SRF n° 15, de 2001, a seguir
transcrito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
(...)
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Logo, a alteração de modelo não seria admissível ainda que a contribuinte a tivesse
formalizado antes da emissão da Notificação de Lançamento, nos termos da Instrução
Normativa/acima descrita.
Há de observar que a declarante, ao eleger o desconto simplificado, submete-se
integralmente às suas regras, as quais, conforme cada caso, podem ou não lhe ser mais
favoráveis. Uma dessas regras é a substituição da totalidade das deduções.
Assim, feita a opção, não pode o sujeito passivo pleitear a mudança de formulário sem
que demonstre haver cometido algum erro. Existe uma vedação imposta pelo Ato
Declaratório Normativo COSIT no 24/96, a seguir transcrito:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 10 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 880 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado
pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não é
permitida a retificação da declaração de rendimentos da pessoa física visando a troca
de formulário, quando esse procedimento caracterizar uma mudança de opção e não
erro cometido na declaração.
A contribuinte poderia no exercício de 2009 apresentar declaração pelo modelo
completo ou simplificado, dependo de sua opção, sendo que a mudança de formulário
seria admitida até o ultimo dia de apresentação da DIRPF/2009. Passado o referido
prazo, a contribuinte não tem mais direito de solicitar a troca de formulário.
Para a retificação de declaração sem troca de formulário, o art. 147, do CTN diz que :
Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos termos da legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a retificação da
Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido
de autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de ter
tomado ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a retificação da
declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade nos termos do §
1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente retificar a
declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido de retificação de
Declaração de Ajuste Anual.
O Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 203, de 14/05/2012), em seu artigo 233,
abaixo transcrito, estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento são órgãos de jurisdição nacional, com competência para julgar em 1a
instância os seguintes processos:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
Deixa-se, portanto, de se apreciar a solicitação de retificação da declaração.
Da multa de ofício
Cumpre esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com base
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que a contribuinte efetuou uma redução indevida da base de
cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada o Auto de Infração , fls. 11/16, as infrações
cometidas, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação tributária, não há
como prosperar a solicitação da redução da multa.
Dos juros de mora
Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%,
bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei no 8.981, de 1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de
janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. À
autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento
vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a
constitucionalidade da taxa Selic.
Novamente, frisa-se que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua
atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Da conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, Negar Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720036/2010-10

Fl. 111
DF CARF MF
Original